Tribunal: TJES
Processo: 0046006-77.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato-furto
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046006-77.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES OLIVEIRA VIQUE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL PROCESSO PENAL. CRIME MILITAR. PECULATO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE APROPRIAR-SE DE COISA QUE DETINHA EM RAZÃO DO OFÍCIO. ORIGEM FORTUITA OU LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a nulidade suscitada pela Defesa, porquanto houve expressa rejeição na sentença da tese desclassificatória, de forma que a análise do acerto ou desacerto do provimento judicial ou de sua conformidade com a prova produzida é matéria que diz respeito a possível
error in judicando
que, caso acolhida, implicará em reforma do julgado e não em sua anulação.

2. Considerando que o aparelho da vítima foi posteriormente localizado com outro
chip
na posse da companheira do ora recorrente e que o dolo de se apropriar do bem, que detinha em razão do ofício, é extraído da conversa havida entre o réu e sua companheira, interceptada na Operação Gama, deve ser mantida a condenação pelo crime de peculato.

3. Tendo em vista que o réu detinha a posse de bem em razão de seu ofício e que não restou demonstrado que o objeto veio a seu poder por erro ou de forma lícita, não há como se admitir a desclassificação para os delitos de apropriação indébita simples (art. 248 do CPM) ou de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MOISES OLIVEIRA VIQUE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 303, § 2º, c/c art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer a anulação da sentença por carência de fundamentação, posto que na apreciação do pedido de desclassificação do crime de peculato para apropriação indébita simples ou apropriação de coisa havida acidentalmente, o Conselho de Sentença não teria observado as provas constantes dos autos. Em seguida, relata que a prova oral deixa claro que o apelante não subtraiu o celular da vítima nem se aproximou dela no momento da abordagem, inexistindo
animus
de se apossar definitivamente do aparelho, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para os delitos já mencionados, considerados como infrações disciplinares.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MOISES OLIVEIRA VIQUE contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 303, § 2º, c/c art. 70, II, "l", do Código Penal Militar, a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto.

A Defesa, em suas razões, requer a anulação da sentença por carência de fundamentação, posto que na apreciação do pedido de desclassificação do crime de peculato para apropriação indébita simples ou apropriação de coisa havida acidentalmente, o Conselho de Sentença não teria observado as provas constantes dos autos. Em seguida, relata que a prova oral deixa claro que o apelante não subtraiu o celular da vítima nem se aproximou dela no momento da abordagem, inexistindo
animus
de se apossar definitivamente do aparelho, razão pela qual pugna pela desclassificação da conduta para os delitos já mencionados, considerados como infrações disciplinares.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, rejeito, de plano, a nulidade suscitada pela Defesa, porquanto houve expressa rejeição na sentença da tese desclassificatória, conforme trecho a seguir transcrito:

Pretendeu a defesa discutir em sessão de julgamento a que título teria o acusado se apoderado do bem. No entanto, o Conselho de Justiça Militar, à unanimidade, recusou a desclassificação para o tipo do art. 248 do CPM porque neste caso a posse do bem pelo agente deve se dar de maneira licita, o que obviamente não é o caso, tendo o objeto deixado de ser relacionado no Boletim de Ocorrência Policial. O órgão julgador pontuou ainda que, mesmo a prevalecer a versão do acusado (de que, aliás, são insuficientes as provas nos autos), de que teria encontrado o aparelho na viatura e não logrando descobrir o dono, dele teria se apoderado, indiscutivelmente a sua conduta não seria licita, porque a viatura policial se trata de estabelecimento sob administração militar e sujeita a regulamentação para seu uso. Sendo assim, sequer se poderia cogitar de erro ou caso fortuito na apreensão, de molde a caracterizar o art. 249 do mesmo diploma legal.

Assim, reputo que houve apreciação da tese defensiva e que a análise do acerto ou desacerto do provimento judicial ou de sua conformidade com a prova produzida é matéria que diz respeito a possível
error in judicando
que, caso eventualmente confirmada, implicará em reforma do julgado e não em sua anulação.

Ocorre que melhor sorte não assiste à Defesa acerca do pleito de desclassificação, uma vez que a prova coligida nos autos demonstra que o réu praticou o crime de peculato previsto no art. 303, do CPM.

Embora a vítima Rafael não tenha visualizado o militar que lhe subtraiu o celular e a testemunha Leo, que foi abordada juntamente a vítima, tenha reconhecido o PM Haroldo como a pessoa que pegou o celular de Rafael no momento da abordagem policial, tal fato é insuficiente a afastar o dolo de peculato na conduta do ora apelante, aferível pelas demais provas coligidas.

Explico.

O aparelho da vítima foi posteriormente localizado com outro
chip
na posse da companheira do ora recorrente.

Além disso, o dolo de se apropriar do bem, que detinha em razão do ofício, é extraído da conversa havida entre o réu e sua companheira, interceptada na Operação Gama, a seguir transcrita:

Ligação registrada no Sistema Guardião às 16:40 horas do dia 3010612011.

Interlocutores : Larissa (27 9294-32 10) X SD PM Vique (27 9927-5175)

Vique - Oi, amor.Larissa Ei, amor, aqui...
Vique - Ham?
Larissa - Não tem aquele celular..., aquele que era do ladrão lá?
Vique - Amor...
Larissa - Elum?
Vique - Oh, amor, não tem nada disso não, tá doido!
Larissa - Não....
Vique - Hei rapaz, hei, oh...
Larissa - Eu só tô te falando pra você ter cuidado, só isso, amor, tá?
Vique - Amor, o que você táfalando no telefone ? meu Deus do céu.
Larissa - Eu sei, lembrei, tá bom. iVão, amor, mas ó aqui, você não fala que pegou....
Vique - Tá, tá bom, daqui a pouco eu te ligo, daqui a pouco eu te ligo., tchau beijo.
Larissa - Amor, aqui....

Fim.

SI Ligação registrada no Sistema Guardião às 16:46 horas do dia 30/06/2011

Portanto, a prova dos autos é robusta quanto a ciência do acusado de que o celular que detinha em razão do ofício era de Rafael, tendo agido evidentemente com
animus
de se apossar definitivamente sobre o bem, tendo inclusive o passado para sua companheira, que já o utilizava com outro
chip.

Como se sabe, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação, nos termos do art. 156 do CPP e do art. 296 do CPPM.

Contudo, o recorrente não conseguiu demonstrar que o bem chegou a seu poder por via lícita e a prova angariada aos autos evidencia o oposto, sendo relevante reafirmar a conclusão da sentença de que mesmo se fosse admitida a versão do acusado, não comprovada nos autos, de que teria encontrado o aparelho na viatura e de que não sabia quem era o seu dono, a ilicitude na apropriação do objeto deriva do fato de que a viatura policial se trata de estabelecimento sob administração militar e sujeita a regulamentação para seu uso.

Assim, tendo em vista que o réu detinha a posse de bem que sabia ser pertecente à pessoa que havia abordado no cumprimento de seu ofício, o qual foi indevidamente apropriado e passado a sua companheira, e considerando não restou demonstrado que o objeto veio a seu poder por erro ou de forma lícita, não há como se admitir a desclassificação para os delitos de apropriação indébita simples (art. 248 do CPM) ou de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM).

Ante o expostos, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.